Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-04.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002407-04.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA BRANDALIZE - CPF: 063.096.639-76 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recorrente:
Sabrina Brandalize

Recorrido:
Sky Serviços de Banda Larga e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega cobrança indevida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito prescrito e inexistente, requerendo a reforma da decisão para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito objeto da cobrança realizada pela plataforma digital é inexistente; e (ii) estabelecer se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida não comprova a existência de relação jurídica válida com a recorrente, pois não apresenta contrato assinado ou qualquer outro meio de prova que demonstre a legitimidade da cobrança, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A inexistência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

A cobrança realizada exclusivamente pela plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito ao próprio consumidor, não expõe a recorrente a constrangimento público, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

6.

O dano moral exige prova concreta de lesão à personalidade do consumidor, não bastando o mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de relação jurídica válida entre consumidor e fornecedor, não comprovada pela parte que realiza a cobrança, enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

2.

A cobrança de débito por meio de plataforma digital de acesso restrito ao consumidor, sem exposição a terceiros ou violação a atributos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE em 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recorrente:
Sabrina Brandalize

Recorridas:
Sky Serviços de Banda Larga e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sabrina Brandalize
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 167402330)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167854430): requer a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 169623374)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002407-04.2024.8.11.0045

Recorrente:
Sabrina Brandalize

Recorrido:
Sky Serviços de Banda Larga e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais
, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora vem sendo cobrada por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por débito em aberto no valor de R$ 1.408,83 (mil quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos), que entende ser indevida, pois não possui relação jurídica com a empresa. Além disso, trata-se de débito prescrito.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa recorrida não apresentou contrato de adesão assinada pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos, ônus processual que lhe cabia,
ante o prescrito no inciso II
, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Diante da relação contratual negada pela recorrente e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a inexistência do débito discutido nos autos.

Todavia, no caso em análise, não merece guarida a pretensão total da recorrente, pois a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa limpa nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a afirmação da autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença, apenas para declarar a inexistência do débito discutido de R$ 1.408,83 (mil quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos) referente ao contrato n° 1516036595 e, julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025